Tribunal: TJDFT
Processo: 0710657-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SERASA “LIMPA NOME”. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Recurso Inominado contra a r. sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e compensação por danos morais em razão de cobranças indevidas após pedido de cancelamento de contrato de telefonia.
2. O recorrente não comprovou a alegação de que o recorrido teria solicitado apenas a suspensão e não o cancelamento do contrato, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/2015. Danos materiais configurados.
3. Não houve inscrição do nome do recorrido em cadastros de inadimplentes, mas apenas a cobrança extrajudicial pela plataforma SERASA LIMPA NOME, não configurando, assim, dano moral. Precedentes desta Turma Recursal: acórdãos n,o 1341393, 1315515 e 1306569.
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e excluir a condenação por danos morais. Não há condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.